Tribunal: TJSP
Processo: 1065115-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil por erro médico - Ação de indenização por danos morais e materiais - Improcedência – Inconformismo do autor - Descabimento - Alegada negligência no tratamento dispensado pelos prepostos do hospital requerido em cirurgia na perna, que teria resultado em incapacidade parcial do membro inferior direito - Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil por erro médico - Ação de indenização por danos morais e materiais - Improcedência – Inconformismo do autor - Descabimento - Alegada negligência no tratamento dispensado pelos prepostos do hospital requerido em cirurgia na perna, que teria resultado em incapacidade parcial do membro inferior direito - Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro médico - Ausência de evidências documentais de condutas técnicas ou éticas dos médicos do nosocômio credenciado à requerida que estejam em desacordo com a literatura ou prática preconizada pelo Conselho Federal de Medicina - Autor que é portador de diabetes, condição pré-existente que dificulta a cicatrização de lesões - Não comprovada a responsabilidade dos prepostos da requerida, inexiste o dever em indenizar – Sentença de improcedência confirmada, com majoração dos honorários advocatícios devidos à parte adversa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida à parte autora - RECURSO DESPROVIDO.